Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-74.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801550-74.2021.8.14.0008

APELANTE: MARCOS CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB, pleiteando a absolvição por culpa exclusiva da vítima e o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima; ii) se a qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB deve ser afastada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas coligidas nos autos demonstram que que o apelante agiu com culpa na modalidade de imprudência, pois conduzia um veículo automotor em via pública de forma irregular, estando embriagado e sem habilitação, e invadiu a calçada, colidindo com a vítima. A imprudência do agente foi determinante para o resultado, configurando o nexo causal entre a conduta e o evento fatal.

4.

No âmbito penal, não há compensação de culpas entre vítima e agente. A culpa concorrente da vítima ou eventual incremento do risco por sua conduta não exclui a responsabilidade do apelante pelo crime de homicídio culposo no trânsito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

Quanto à qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB, restou comprovado que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme o depoimento da testemunha e o auto de constatação, bem como o próprio acusado admitiu o consumo de bebida alcoólica horas antes do fato.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido

7.

Tese de julgamento:
"No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a imprudência do agente deve ser analisada à luz do dever objetivo de cuidado, sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima para a exclusão da responsabilidade penal.

_____

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.100.852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2023;
TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021;

TJ-DF, Apelação Criminal nº 00023753220198070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 25/05/2023, publicado em 05/06/2023; J-CE, Apelação Criminal nº 02015449820228060301, Rel. Des. Maria Ilna Lima de Castro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/07/2024, publicado em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de
abril
de 20
25
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MARCOS CARDOSO DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o condenou às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, substituindo-a por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade; bem como a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão desta, pelo tempo da pena.

Narrou a
denúncia
(ID 21996770) que, no dia 24 de maio de 2021, por volta das 7h30min, na Avenida Brasil, neste Município de Barcarena/PA, o acusado praticou lesões corporais graves na direção de veículo automotor, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e estando sob o efeito de álcool, além de não prestar socorro à vítima, Juliana Ribeiro Santos. Além disso, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave aos policiais militares e resistiu à ordem legal dos agentes mediante violência.

Conforme apurado, a vítima Luana caminhava no acostamento junto com sua cunhada, Stephanie, a caminho da academia, quando foi atingida pelas costas por uma motocicleta Factor vermelha. Tanto a vítima quanto o acusado, caíram ao chão, porém Juliana sofreu ferimentos graves, enquanto o denunciado se levantou e foi embora sem prestar socorro.

A Polícia Militar foi acionada para verificar o acidente. Ao chegarem ao local, foram informados sobre o endereço do denunciado e deslocaram-se até sua residência. No local, os policiais encontraram Marcos sendo imobilizado por sua própria mãe, devido ao seu comportamento extremamente agressivo e aos sinais aparentes de embriaguez. Na ocasião, ele passou a proferir ameaças contra os agentes, dizendo: “Os policiais aqui presentes vão morrer, porque quem manda na quebrada somos nós, seus fodidos.”

Além disso, o acusado praticou o crime de resistência, tendo em vista que se opôs a ordem legal mediante violência aos policiais militares, dificultando a prisão, sendo necessário o uso de algemas.

Consta que a vítima Juliana sofreu traumatismo craniano, fratura no maxilar, e hemorragia no crânio, ficando impossibilitada de exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias, correndo também perigo de vida, conforme laudo

Em consulta ao sistema do Detran, não foi encontrada qualquer Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação vinculada ao CPF do denunciado.

Em razão de tais fatos e, estando comprovada a autoria e materialidade do delito, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 303, §1º e 2º c/c art. 302, §1º I do CTB e artigos 147 e 329, ambos do Código Penal.

Em ID 21996771, recebida a denúncia em 05/08/2022;

Em ID 21996775, resposta à acusação;

Em ID 21996795, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/04/2024;

Na
sentença
(ID 21996805), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, e

absolvê
-lo dos delitos previstos no art. 147 e art. 329, do Código Penal, nos moldes do art. 386, II, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 21996812), a defesa requereu o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no
§ 2º do art. 303 do CTB
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 21996814), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24055066), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que não teve culpa pelo acidente, o qual teria ocorrido por responsabilidade exclusiva da vítima.

Analisando as provas colecionadas aos autos denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois efetivamente evidenciada a ocorrência do crime e a responsabilidade penal do ora apelante por seu resultado.

O crime de lesão corporal culposa pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa, a não observância do dever objetivo de cuidado, manifestada nas formas de imperícia, imprudência ou negligência.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, tem-se ausência do dever de cuidado quando o agente deixa "de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade" as quais derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar."(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 223/224).

A violação do dever de cuidado deve ser o fator determinante para obtenção do resultado, ou seja, deve ser condição sem a qual o resultado não ocorreria.

A esse respeito, leia-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO AGIR CULPOSO POR PARTE DO RÉU -- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
Para que se configure o delito culposo, exige-se a conjugação dos seguintes elementos: I) conduta humana voluntária; II) inobservância do cuidado objetivo, que pode manifestar-se por imprudência, negligência ou imperícia; III) previsibilidade do evento danoso; IV) resultado lesivo involuntário; V) tipicidade culposa. Para eventual condenação,
imprescindível a demonstração da existência de nexo causal entre a violação do dever de cuidado por parte do agente e o resultado lesivo
, o que não foi demonstrado. (TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/04/2021) (GRIFEI)

Frise-se que, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do apelado no crime de lesão corporal culposa ocorrido em acidente de veículo automotor, visto que, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DISCRICIONARIEDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que não foi comprovado nos autos que a vítima fatal estaria sem o cinto de segurança, razão pela qual a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, esta Corte Superior entende que, "'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima' (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).
4. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa por multa e uma restritiva de direitos, destaco que "a pertinência da substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e multa, bem ainda a escolha dentre as opções traçadas pelo legislador 'enquadram-se na discricionariedade regrada do julgador, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na via do writ' (HC 403.346/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2017)" (AgRg no HC n. 752.314/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.100.852/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) (GRIFEI).

É válido ressaltar que o fato ocorrido era notoriamente previsível e que o apelante agiu com culpa na modalidade de imprudência, pois conduzia um veículo automotor em via pública de forma irregular, estando embriagado e sem habilitação, e invadiu a calçada, colidindo com a vítima.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA (ART. 303, § 2º, CTB) . DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, CTB) E DE DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA . AUSÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA À VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS . IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. 1. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa . Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela. 2.
A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, confissão do réu, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito
. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta. 3. Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de forma que eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu. 4 . Para a incidência da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e que o resultado de sua conduta ocasione ao ofendido uma lesão corporal grave ou gravíssima. In casu, não tendo a conduta do réu ocasionado à vítima lesão grave ou gravíssima, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB . 5. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro . Na hipótese, procede-se à desclassificação do crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB para o do art. 303, caput, e art. 306, ambos do CTB . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00023753220198070003 1706531, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1º E § 2º, C/C ART . 302, § 1º, III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO . PROVAS SUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROVA TESTEMUNHAL SOMADA À ANALISE DO LAUDO PERICIAL.
APELANTE CONDUZIU O VEÍCULO APÓS O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. PRESENÇA CLARA DE IMPRUDÊNCIA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AÇÃO QUE RESULTOU EM LESÃO CORPORAL GRAVE DA VÍTIMA. 2 . OMISSÃO DE SOCORRO. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. CONFISSÃO DO RÉU. NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SOFRIA RISCO PESSOAL, QUE JUSTIFICASSE A EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA . OMISSÃO DE SOCORRO CARACTERIZADA. 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL . NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL MATÉRIA É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 4. PLEITO DE PERDÃO DA PENA DE MULTA OU A SUA APLICAÇÃO NO SEU PATAMAR MÍNIMO . NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.032 . 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02015449820228060301 Crato, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ainda que o acusado não tivesse a intenção deliberada de causar o acidente, ao dirigir sem habilitação, embriagado e sem observar as regras básicas de trânsito, assumiu o risco do resultado lesivo. O comportamento comum recomenda que, na medida em que há outros veículos, pedestres e ciclistas transitando na via pública, o condutor deve agir com precaução.

Portanto, a alegação do acusado de que não teve culpa pelo acidente não se sustenta diante das provas dos autos, especialmente porque ele próprio confessou, em juízo, que, ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. Além disso, a testemunha informou que a vítima caminhava na calçada, quando foi atingida por trás pelo acusado.

Dessa forma, a versão de culpa exclusiva da vítima resta isolada nos autos, estando devidamente evidenciada a quebra do dever objetivo de cuidado e imprudência do apelante.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 2º DO ART. 303 DO CTB

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB.

O pleito não merece prosperar.

Conforme o depoimento da testemunha Stephanie Castelo Branco Bernardes Santos, aliado ao Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica por Aparência (ID 21996720) o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez. Além disso, o próprio apelante admitiu ter iniciado o consumo de bebida alcoólica por volta das 4h00, sendo que o crime ocorreu por volta das 7h30min. Diante disso, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB.

Nesse sentido:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Número : 5270708-35.2018.8.09 .0006 Comarca : Anápolis Suscitante : Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis Suscitado : Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Anápolis Relatora : Desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Escher EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 303, § 2º, DO CTB . LESÃO CORPORAL GRAVE E INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. REQUISITOS CUMULATIVOS. 1)
Para a incidência da qualificadora prevista no do art. 303, § 2º, do CTB, devem estar presentes, cumulativamente, tanto a lesão corporal de natureza grave na vítima como a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa no agente
. 2) Ausentes um dos requisitos, deve incidir a tipificação prevista no art. 303, caput, do CTB, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, considerado crime de menor potencial ofensivo de competência do Juizado Especial Criminal. 3) Conflito julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.

(TJ-GO 5270708-35 .2018.8.09.0006, Relator.: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Seção Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025